Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-79.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
SENTENÇA - Fundamentos que se divorciam da matéria suscitada e discutida na inicial da ação – Sentença "ultra petita" que, em tese, permite ao Tribunal reduzi-la aos limites do pedido – Caso concreto, todavia, em que também não foram abordados todas as pretensões trazidas na inicial – Sentença "citra petita" – Vício insanável nesta instância, já que não permitido ao Tribunal suprir a

Ementa:

SENTENÇA - Fundamentos que se divorciam da matéria suscitada e discutida na inicial da ação – Sentença "ultra petita" que, em tese, permite ao Tribunal reduzi-la aos limites do pedido – Caso concreto, todavia, em que também não foram abordados todas as pretensões trazidas na inicial – Sentença "citra petita" – Vício insanável nesta instância, já que não permitido ao Tribunal suprir a omissão em grau de apelação – Precedentes da jurisprudência - Sentença anulada de ofício, para que outra seja proferida, com a análise de todas as questões trazidas a debate, com observação, prejudicados os recursos.